Tribunal: CARF
Processo: 10410.003479/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.003479/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.097 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
MARIA CORÁLIA NONO DE CASTRO SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E NORMAS GERAIS
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
TEMPESTIVO.
TEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
NÃO
ACOLHIDA. PRECLUSÃO. SÚMULA CARF NO 9.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito. Não acolhida a
tempestividade da Impugnação arguida no recurso, ocorre a preclusão
processual, tornando-se descabida a apreciação das demais quesitos
apresentados no Recurso Voluntário. É válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.003479/2009-12
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.097 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.003479/2009-12

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 91 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empegatício.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de Impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 09/07/2009 (fl.
02), contra Notificação de Lançamento no 2006/604420365263079, com data de ciência
em 26/05/2009 (fl. 74), que apurou Imposto de Renda Pessoa Física suplementar de R$
4.939,60, mas Multa de Ofício de R$ 3.704,70 e Juros de Mora de R$ 1.819,74,
totalizando o Crédito Tributário de R$ 10.464,04.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento no 2006/604420365263079 (fls. 04/08), foi apurada Dedução Indevida de
Despesas Médicas de R$ 17.962,19, por falta de comprovação.
Consta ainda na referida Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que, regularmente
intimado, o Contribuinte não atendeu à intimação.
A Impugnante, em síntese, alega que:
· Não teria tomado ciência da intimação fiscal e que de acordo com a RFB, a intimação
teria sido entregue na portaria do edifício onde reside, o que estaria em desacordo com o
Código Tributário Nacional, que determina que a ciência da notificação deve ser feita
diretamente à autuada ou ao seu representante legal e nunca a um porteiro de edifício;
· A “notificação que originou a notificação em questão só não foi atendida por falta de
conhecimento da notificação” e assim sendo protesta pela aceitação da impugnação,
uma vez que estaria caracterizado o cerceamento do seu amplo direito de defesa;
· Em cumprimento “a intimação não recebida” anexa cópia da documentação
solicitada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Considera-se intempestiva a petição protocolada fora do prazo legal,
situação na qual não se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, obstando o exame das razões de defesa aduzidas
pelo sujeito passivo, exceto quanto à questão preliminar de
tempestividade suscitada nos autos.
Ciente do acórdão da DRJ em 28/02/2014 (e-fls. 87), o(a) contribuinte, em
28/03/2014 (e-fls. 102), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) as despesas médicas são verdadeiras em razão da idade da recorrente, que
necessita de assistência permanente, e em virtude do fato de muitos planos de saúde não
cobrirem diversas especialidades
b) nulidade do lançamento - intimação via postal irregular - assinatura do aviso de
recebimento não é da recorrente - entrega da correspondência ao porteiro do condomínio
É o relatório.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.097 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.003479/2009-12

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata-se a lide de lançamento por apuração de Dedução Indevida de Despesas
Médicas de R$ 17.962,19, por falta de comprovação. Destaque-se que aponta a DRJ a
intempestividade da impugnação, razão pelo seu não conhecimento.
Em apreciação ao clamor contra a consideração da impugnação como
intempestiva pela DRJ, vejam-se os seguintes excertos da Decisão guerreada, os quais apontam
claramente as datas de ciência e de apresentação da impugnação sob análise:
Voto
...
Não bastasse isso, consta nos autos (Aviso de Recebimento - AR à fl. 73) que o Termo
de Intimação Fiscal no 2006/604368791501068 foi entregue no domicílio fiscal da
Impugnante em 12/03/2009, bem como a Notificação de Lançamento em 26/05/2009
(Aviso de Recebimento - AR à fl. 74).
Prosseguindo na análise, de acordo com o carimbo aposto por servidor do Protocolo da
DRF de Maceió/AL (localizado na primeira página da defesa de fl. 02), verifica-se que a
impugnação do contribuinte foi recepcionada nesta Secretaria na data de 09/07/2009.
...
Da leitura dos dispositivos acima, conclui-se que, para ser válida a Notificação feita por
via postal, basta que esta seja recebida no domicílio do sujeito passivo, ainda que a
assinatura aposta no Aviso de Recebimento dos Correios não seja do próprio
contribuinte, nos exatos termos do disposto na Súmula no 9 do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais: “É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário”.
(Antiga súmula do Conselho de Contribuintes, renumerada conforme Portaria CARF no
106, de 21/12/2009, publicada no DOU de 22/12/2009, p. 70 a 72)
No presente caso, verifica-se que a Notificação de Lançamento foi encaminhada à
Contribuinte como destinatário, com ciência em 26/05/2009, através de Aviso de
Recebimento dos Correios (fl. 74), em seu endereço tributário. Portanto, considera-se
válida a intimação, passando a fluir o prazo para impugnação a partir da referida data e
não em data posterior.
Considerando que a ciência da Notificação de Lançamento ocorreu no dia 26/05/2009,
contando-se trinta dias a partir do primeiro dia útil seguinte, conforme determina o art.
210 do Código Tributário Nacional – CTN, ter-se-ia como último dia útil para
apresentação da impugnação o dia 25/06/2009.
Tendo em vista que o interessado apresentou sua peça vestibular somente na data de
09/07/2009, conclui-se pela sua intempestividade, haja vista ter sido protocolizada após
trinta dias da data da ciência do lançamento em discussão. Portanto, uma vez expirado o
prazo legal de até trinta dias para instauração do contraditório, a defesa apresentada não
caracteriza impugnação e, tampouco, instaura a fase litigiosa do processo. Por essa
razão, o mérito das alegações nela veiculadas não comporta julgamento de primeira
instância.
...
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.097 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.003479/2009-12

Em face do exposto, voto por NÃO CONHECER da impugnação.
Ou seja, mui própria e cristalinamente aborda a DRJ a questão da
intempestividade através da aposição das datas de ciência e apresentação da impugnação pela
interessada, fato já coroado pelo apontamento da Súmula CARF n° 9, que afasta o argumento
basilar do recurso voluntário, quanto àquele que atestou o recebimento de correspondência, cf.
citação abaixo:
Súmula CARF n° 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
n° 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, afastados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte relativos à tempestividade de sua impugnação, descabida a apreciação dos demais
argumentos recursais e não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 108
DF CARF MF
Original